Tribunal: TJMT
Processo: 1000936-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000936-93.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ELIZETE NAIR VIEIRA MARTINS
AGRAVADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ELIZETE NAIR VIEIRA MARTINS assistida pela Defensoria Pública Estadual, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1001739-70.2021.8.11.0002 (id. 73515992), que postergou a analise da liminar, após a apresentação de documento, bem como determinou a emenda da inicial.
A Agravante sustenta que a decisão não merece prosperar, porquanto, o documento exigido, para a analise da liminar, consubstanciada na negativa do Poder Público à concessão do insumo, foi acostado aos autos, quando do ajuizamento da inicial.
Assevera ainda que o equívoco na decisão pode causar a Agravante lesão grave e de difícil reparação.
Ao final, requer seja concedida tutela antecipada recursal, com fulcro no art. 1019, I, do CPC, para determinar a analise do pedido de antecipação e tutela e afastar o pedido de emenda a inicial, uma vez que foi comprovada a negativa junto à Rede Pública de Saúde.
É o relatório.
Decido.
Para concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil reparação ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 935, parágrafo único c/c art. 1019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995”. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
“I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão.”
Em sede de cognição sumária, vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores, para deferir a medida vindicada.
Isso porque, ao contrário do consignado pelo magistrado “a quo”, tanto o Requerimento Administrativo como a Negativa da Administração Pública em fornecer os sensores FREE STYLE LIBRE (Oficio 11/2021), ambos foram devidamente carreados os autos, no momento do ajuizamento da Ação de Obrigação de Fazer, conforme id.n.73515992, de modo que mostra impertinente a determinação judicial.
Dessa forma, como o pedido da antecipação de tutela na instância singela, está diretamente ligado aos elementos probatórios, que já se encontram juntados aos autos, não se justifica tal comando judicial.
Com essas considerações, DEFIRO a antecipação de tutela recursal, para o fim de determinar a análise do pedido de tutela de urgência nos autos da ação 1001739-70.2021.8.11.0002 (ação de base), até o julgamento final, por esta Turma Julgadora.
Após, INTIME-SE o Agravado para querendo apresentar contraminuta no prazo legal.
Cumpra-se.
Intimem-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora